Tribunal: TJMT
Processo: 1013349-65.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1013349-65.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT.
AGRAVANTE: KAELLY CRISTINA MILANEIZE
AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTA DIGITAL E CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Kaelly Cristina Milaneize contra decisão monocrática que julgou improcedente o Recurso Inominado por ela interposto, mantendo a validade de débito decorrente de relação contratual com instituição financeira digital. A agravante pleiteia o reconhecimento da inexistência da dívida e a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vínculo contratual válido entre a autora e a instituição financeira, apto a justificar a cobrança impugnada; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais em razão da suposta negativação indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira apresenta conjunto probatório robusto, composto por documentos internos que incluem selfie da autora, envio de cartão de crédito, desbloqueio com autenticação, e histórico de movimentações financeiras compatíveis com uso consciente da conta, demonstrando a existência da relação jurídica.
4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais, conforme a Súmula 34, reconhece a suficiência de telas extraídas do sistema do banco, quando acompanhadas de outros elementos indicativos do vínculo contratual.
5. No ambiente de operação exclusivamente digital, a ausência de assinatura física não invalida o contrato, sendo legítima a identificação por selfie e documento oficial.
6. A autora realizou movimentações financeiras com o cartão e pagamentos de faturas, afastando a tese de fraude e demonstrando conhecimento e uso do serviço.
7. A inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito decorre do inadimplemento de dívida válida, caracterizando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar.
8. A interposição do Agravo Interno contra decisão alinhada à jurisprudência consolidada caracteriza recurso manifestamente infundado, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de documentos internos acompanhados de movimentações financeiras e pagamentos realizados é suficiente para comprovar a existência de relação contratual com instituição financeira digital. 2. A ausência de assinatura física não invalida contrato firmado por meios digitais quando a identidade do usuário é confirmada por mecanismos legítimos de autenticação. 3. A negativação do nome decorrente de débito regularmente constituído configura exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar por danos morais. 4. A reiteração de recurso infundado contra decisão alinhada à jurisprudência consolidada enseja aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013349-65.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAELLY CRISTINA MILANEIZE - CPF: 057.265.791-94 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025